Tribunal: TJBA
Processo: 0329904-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0329904-57.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JANE ROSE ASSIS LEONE Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO A SAÚDE E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PLANSERV. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO AGREGADO. 35 ANOS DE IDADE. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA - MAMA ESQUERDA - METÁSTASE. TRATAMENTO DE SAÚDE CONTÍNUO. ANALOGIA AO ART. 9º DO DECRETO Nº 9552/2005. FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. ARTIGO 85, § 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ESTADO RÉU QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. CANCELADA. TEMA 1002 DO STF. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de obrigação de fazer cumula com dano morais, com o objetivo de obrigar o Estado da Bahia a manter a autora como agregada do PLANSERV mesmo após completar 35 anos de idade, devido a estar com tratamento em curso de neoplasia maligna na mama esquerda, em estado de metástase. II. Questão em discussão: Se cabe a manutenção no plano em discordância ao preconizado no artigo 31, III, "a" da Lei nº 9.552 de 21/09/2005, e a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. Razões de decidir: Em que pese não se aplique o CDC ao PLANSERV, súmula 608 do STJ, não se pode olvidar da função social do contrato prevista no Código Civil, e igualmente da dignidade da pessoa humana e direito de acesso à saúde preconizados na Carta Magna, vide artigos 1º, 5º, 6º e 196. Dentro desse contexto, inobstante não se olvide da regra insculpida no artigo 13, III, “a” da Lei que regulamenta o PLANSERV, de nº 9.552 de 21/09/2005, quanto a exclusão compulsória de agregado quando completar 35 anos de idade, cumpre observar a finalidade e natureza do referido contrato, de modo a configurar abusiva negativa que viole a essência do serviço disponibilizado: assistência a saúde e a vida. Quanto ao honorários sucumbenciais, é cediço que cabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios a sua Defensoria, nos termos do Tema 1002 do STF, o qual, enquanto norma cogente e erga omnes, suplanta não somente a súmula 421 do STJ, que foi cancelada em abril de 2024, mas também quaisquer discussões em sentido contrário sobre a matéria em questão, razão porque correta a sentença quanto a fixação. De acordo com o princípio da causalidade, os custos e despesas processuais devem ser suportados por quem provocou a necessidade do ajuizamento da ação, independentemente do resultado da lide. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: A jurisprudência pátria assegura ao dependente ou agregado que complete os 35 anos, a manutenção do plano com acesso aos serviços por ele disponibilizados, quando esse seja portador de doença grave e/ou esteja com tratamento de saúde em curso. A responsabilidade do Estado da Bahia resta reconhecida na sentença, de modo que, cabe ao Réu Apelante arcar com as despesas processuais, respeitada sua isenção quanto às custas, porém, observado o cabimento de sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do profissional que patrocinou a autora na causa: a DPE-BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0329904-57.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada JANE ROSE ASSIS LEONE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça